Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-62.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA JUNTO AO DETRAN. ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TITULAR DA PROPRIEDADE RESOLÚVEL.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo não ser a autora proprietária do veículo objeto dos autos, nem responsável pelos encargos relacionados ao bem desde a sua venda, bem como para condenar os réus, solidariamente, a procederem à transferência da titularidade do veículo, sob pena de multa.

2. Conforme disposto no § 4o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, “Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” . No entanto, a apelante não demonstrou a probabilidade de provimento do seu recurso ou mesmo apresentou relevante fundamentação.

3. Devem ser observadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, pois, tendo havido lesão à antiga proprietária do veículo vendido e dado em garantia fiduciária, esta deve ser equiparada à condição de consumidor, mesmo não tendo firmado contrato com a instituição financeira ré/apelante, conforme disposição do art. 17 do CDC.

4. Nos termos do art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo.

5. Por se tratar de veículo alienado fiduciariamente, o credor fiduciário detém o domínio resolúvel do bem, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei n.o 911/1969, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária da apelante, juntamente com o comprador do veículo, em relação à transferência de propriedade junto ao DETRAN-DF.

6. Recurso conhecido e desprovido.